Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702255-20.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESSO SAO JOSE LTDA AGRAVADO: I. M. C. REPRESENTANTE: VERA LUCIA SALDANHA MENDES CARLOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14050317) interposto por EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA em face da decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de reparação de danos movida pela agravada, rejeitou a impugnação aos honorários periciais propostos pelo expert. Eis o teor da r. decisão combatida (ID 14050323): A parte ré oferece impugnação aos honorários periciais, arbitrados ao ID 51043480, no valor de R$ 12.000,00, devendo a parte que cabe ao autor ser paga nos termos da Portaria Conjunta no. 101 de 10/11/2016, em razão da gratuidade de Justiça que usufrui. Insurge-se a parte contra o valor pretendido e pede a redução para R$ 5.000,00, argumentando que os honorários destoam dos valores normalmente praticados em autos semelhantes. O Perito Judicial se manifestou ao ID 52976023, oportunidade em que requer o pagamento da parcela abarcada pela gratuidade de justiça no valor máximo permitido pelo regulamento infralegal. O Ministério Público ao ID 53528034 oficiou pela redução dos honorários periciais, sob argumento de adequação aos valores gerais cobrados por perícias da mesma monta e a não oneração excessiva dos cofres públicos. Decido. O perito descreveu todo o trabalho que será realizado e estimou as horas necessárias para a conclusão da perícia. Apesar da impugnação da parte e da manifestação do Ministério Público, tenho que o valor pretendido é razoável, em vista da complexidade do trabalho a ser desenvolvido. A comparação dos trabalhos a serem realizados com trabalhos realizados em outros autos exige que haja similitude entre as análises realizadas, até porque as partes e o Ministério Público não trouxeram aos autos parâmetros comparativos hábeis a sustentar sua irresignação. Por outro lado, a contribuição a ser vertida pelos órgãos públicos está limitada aos parâmetros estabelecidos pela Portaria n. 101/2016 do TJDFT, sendo que a diferença será atribuída à parte que for vencida, observado ainda que o beneficiário da gratuidade de justiça somente será obrigado a pagar eventual despesa a que for condenado se demonstrada a alteração de sua situação financeira ou se for considerado litigante de má-fé. Não vislumbro a exorbitância reclamada. Considerando a complexidade da matéria, o necessário zelo profissional, a especialização do perito e o tempo exigido para a prestação de serviço, entendo que os honorários indicados são adequados e proporcionais. Assim, rejeito a impugnação e fixo os honorário periciais em R$ 12.000,00, conforme proposto ao ID 51043480, cabendo metade desse valor para cada parte. Ressalto que a cota que cabe ao autor será custeada nos termos da Portaria Conjunta no. 101 de 10/11/2016. Quanto ao requerimento do perito para pagamento da parte devida pelo autor no valor máximo permitido pela norma de regência, entendo cabível o pleito, tendo em vista a especialização e a elevada responsabilidade técnica do profissional para realizar a tarefa. A complexidade dos trabalhos indica que o valor base de R$ 370,00 é insuficiente para a remuneração do Perito nomeado. O art. 2o da Portaria n. 101/2016 possibilita ao magistrado majorar os honorários periciais em até 5 vezes, consideradas: a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais. Portanto, estando demonstrada a complexidade no trabalho do perito, mostra-se razoável que os honorários do profissional referente à parte a ser custeada pelo TJDFT sejam fixados no valor máximo autorizado, em R$ 1.850,00. Intime-se a parte ré para que deposite a sua meação nos honorários periciais no prazo de 10 dias. Realizado o depósito, o perito deverá ser intimado para apresentar o laudo pericial no prazo de 30 dias. Inconformado, alega o recorrente que os honorários apresentados pelo perito judicial são desproporcionais e está muito acima do teto fixado pelo TJDFT, pela Portaria Conjunta no 101, de 10/11/2016, aplicada analogicamente para as perícias médicas. Alega não ser coerente a remuneração na quantia proposta de R$ 12.000,00 (doze mil reais), pois é quase o valor que recebe um profissional com jornada de oito horas diárias ao longo do mês. Pugna pela observância de critério que assegure ao perito judicial o direito de receber valor justo, que não lhe cause prejuízo nem importe ônus excessivo às partes. É o relato do essencial. Pretende o agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja reduzido o valor dos honorários do perito para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ocorre que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Realmente, não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisão que imputa o pagamento dos honorários periciais por uma das partes. Cediço que recentemente o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A presente discussão gira em torno da decisão que fixou os honorários periciais no patamar indicado pelo expert e determinou à parte ré que comprove o depósito do valor que lhe cabe. Com efeito, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de adiantamento dos honorários periciais, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Relevante consignar que o recorrente não ataca o r. decisum no que concerne à redistribuição do ônus probatório, hipótese prevista no art. 1.015, XI, do CPC. Confira-se, sobre o tema, entendimento jurisprudencial desta Casa de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DECISÃO SOBRE ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. APLICAÇÃO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 1. O recorrente sustenta que os arts. 489 e 1.022, II, do CPC/2015 foram violados, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assevera apenas ter oposto Embargos de Declaração no Tribunal a quo, sem indicar as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, nem demonstrar a relevância delas para o julgamento do feito. 2. A discussão sobre a natureza do rol do art. 1.015 do CPC/2015 e a possibilidade de interpretá-lo extensivamente para admitir a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória relativa à hipóteses não abrangidas expressamente nos incisos referidos no aludido dispositivo foi afetada ao rito dos repetitivos e está submetida à Corte Especial (REsp 1.704.520/MT, REsp 1.696.396/MT, REsp 1.712.231/MT, REsp 1.707.066/MT e REsp 1.717.213/MT). A despeito de tal afetação, a Corte Especial decidiu pela não suspensão dos demais processos, modulando os efeitos do inciso II do art. 1.037 do CPC/2015. 3. A interpretação do art. 1.015 do CPC/2015 deve ser, em regra, restritiva, por entender que não é possível o alargamento das hipóteses para contemplar situações não previstas taxativamente na lista estabelecida para o cabimento do Agravo de Instrumento. 4. Questiona-se matéria que está fora do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, pois não é referente à redistribuição do ônus da prova, como alega o recorrente. No caso, a controvérsia diz respeito ao adiantamento de honorários periciais, não se enquadrando na hipótese do inciso XI. Não se trata de questão relativa ao mérito do processo, nem há previsão expressa em lei para o cabimento do Agravo de Instrumento em situações como a presente. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1740305/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 26/11/2018 – grifo nosso) PROCESSO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 1.015 do Código de Processo Civil disciplina, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo interpretação extensiva. 2. No caso, não houve insurgência recursal quanto à inversão do ônus da prova, mas somente quanto ao direcionamento do custeio da perícia em desfavor da parte agravante. Assim, descabido o agravo de instrumento contra essa decisão. 3. Se a parte não ataca a decisão judicial que invertera o ônus da prova e limita-se a questionar a legalidade da determinação ao pagamento das despesas de determinada prova, baseada no art. 82 e art. 95, §3o, I, ambos do CPC, a resistência, uma vez fundada contra o ato jurisdicional eventualmente absurdo ou de manifesta ilegalidade, encontra amparo em outra via, que não o agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1045763, 07077877720178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 19/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, aplicando-se a citada norma processual, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (REsp 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria no 31/2009. Intime-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador